Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA. DEVER DO PODER PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. SENTEÇA MANTIDA.
1. É obrigação da Administração Pública efetivar matrícula de crianças até 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola.
2. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
3. A garantia de efetivação da matrícula em creche da rede pública de ensino, nas proximidades da residência do infante, não viola os princípios da separação de poderes e da isonomia.
4. Apelação conhecida e desprovida.